Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-70.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007173-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), ANNIBAL ANTONIO BIANCHINI - CPF: 012.014.768-87 (AGRAVANTE), DENISE BIANCHINI DIAS - CPF: 056.509.378-93 (AGRAVANTE), FABIO POLIMENO BIANCHINI - CPF: 070.634.778-11 (AGRAVANTE), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (AGRAVADO), CDS EXPORTACAO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 57.441.594/0001-93 (AGRAVADO), ILVA POLIMENO BIANCHINI - CPF: 040.124.888-72 (AGRAVANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO - CPF: 008.024.051-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DIREITOS REAIS IMOBILIÁRIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu a homologação de acordo celebrado entre parte autora e parte ré proprietária de uma das matrículas do imóvel, sob fundamento de prejudicialidade externa, ausência de participação de todos os titulares do domínio e necessidade de prova pericial para delimitação da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação de acordo parcial em ação de usucapião envolvendo apenas parte dos réus e uma das matrículas do imóvel; (
ii
) estabelecer se a existência de ações conexas e dúvida sobre a delimitação da área impede a homologação imediata da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo em ações de usucapião exige cautela, pois a natureza erga omnes do provimento pode afetar direitos de terceiros e comprometer a segurança jurídica.

A existência de prejudicialidade externa, decorrente de cumprimento de sentença e embargos de terceiro que discutem a posse e os limites da mesma área, impede a homologação prematura da transação.

A indicação de que a posse do imóvel já foi reconhecida judicialmente em favor de terceiro gera dúvida relevante sobre a legitimidade do acordo firmado.

Documentos particulares apresentados pelas partes não substituem a necessidade de prova técnica para aferir a exata localização e eventual sobreposição da área usucapienda.

A prova pericial mostra-se imprescindível para evitar decisões conflitantes e assegurar a correta delimitação do imóvel.

O julgamento parcial do mérito, nos termos do art. 356 do CPC, pressupõe maturidade da controvérsia, o que não se verifica diante das incertezas fáticas existentes.

A duração do processo, ainda que elevada, não autoriza a homologação de acordo potencialmente lesivo à segurança jurídica ou a direitos de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo em ação de usucapião não é admitida quando houver risco de violação a direitos de terceiros ou insegurança jurídica decorrente de prejudicialidade externa.

2. A existência de controvérsia sobre a delimitação do imóvel e possível sobreposição com áreas litigiosas impõe a realização de prova pericial antes de qualquer homologação.

3. O julgamento parcial do mérito exige que a parcela controvertida esteja madura, o que não ocorre diante de dúvidas relevantes sobre os fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 356.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1007678-66.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007173-70.2026.8.11.0000

ANNIBAL ANTONIO BIANCHINI
e Outros

X

ELOI VITORIO MARCHETT
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANNIBAL ANTONIO BIANCHINI, DENISE POLIMENO BIANCHINI DIAS e FABIO POLIMENO BIANCHINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Usucapião n. 0002482-41.2011.8.11.0037
, ajuizada em face de
ELOI VITORIO MARCHETT
,
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
,
CDS EXPORTA
ÇÃ
O IMPORTA
ÇÃ
O E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA
–
ME
,
indeferiu a homologação de acordo celebrado entre os agravantes e os réus
Eloi
Vitório
Marchett
e Lucia Salete da Silva
Marchett
.

Para tanto, o
s agravantes alegam, em síntese, que após 14 anos de tramitação da ação de usucapião, celebraram acordo com os réus
Eloi
Vitório
Marchett
e Lucia Salete da Silva
Marchett
, por meio do qual estes reconheceram o direito de usucapião sobre área de 492,5161 hectares, correspondente à Matrícula nº 5.495 do CRI de Primavera do Leste/MT.

Sustentam que a decisão agravada indeferiu a homologação sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa em relação ao Cumprimento de Sentença nº 0007576-62.2014.8.11.0037 e aos Embargos de Terceiro nº 0002798-10.2018.8.11.0037, bem como pelo fato de a transação ser parcial, não envolvendo a outra ré titular de domínio, CDS - Exportação Importação e Representações Ltda.

Argumentam que juntaram declaração de Paulo Jorge Cardoso
Chedick
, autor do cumprimento de sentença, atestando que a área objeto do acordo não se sobrepõe à área discutida na ação possessória, bem como declaração dos Irmãos Garcia Cid, o que afastaria qualquer risco de decisões conflitantes.

Defendem a possibilidade de julgamento parcial do mérito, conforme autoriza o art. 356 do CPC, destacando que a área usucapienda é composta por duas matrículas distintas e que o acordo
refere-se
especificamente à matrícula de propriedade de
Eloi

Marchett
e sua esposa.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo/ativo para determinar a imediata homologação do acordo e, no mérito, a reforma da decisão
recorrida
.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

A Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial da ré CDS Exportação Importação e Representações Ltda., apresentou contrarrazões por negativa geral (
id n.
349385883).

Os agravados
Eloi
Vitório
Marchett
e Lucia Salete da Silva
Marchett
, deixaram de apresentar contrarrazões. ́

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
sub judice diz respeito à
análise da decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado entre os agravantes e os réus
Eloi
Vitório
Marchett
e Lucia Salete da Silva
Marchett
nos autos da Ação de Usucapião nº 0002482-41.2011.8.11.0037.

Conforme se depreende dos autos, a ação de usucapião foi ajuizada pelos agravantes visando à declaração de domínio sobre imóvel formado por parcelas de duas matrículas distintas: uma área de 157,1910 hectares, objeto da Matrícula n.º 38.408 do CRI de Barra do Garças/MT, registrada em nome da ré CDS Exportação; e outra área de 466,6196 hectares, objeto da Matrícula n.º 5.495 do CRI de Primavera do Leste/MT, registrada em nome do réu Elói Vitório
Marchett
, perfazendo área total de 624,0590 hectares situada no município de Santo Antônio do Leste/MT.

Após longa tramitação, os agravantes e os réus
Eloi
Vitório
Marchett
e Lucia Salete da Silva
Marchett
celebraram acordo, por meio do qual estes reconheceram o direito de usucapião sobre a área correspondente à Matrícula nº 5.495.

Ocorre que,
o juízo a quo indeferiu a homologação do acordo,
com fundamento
na existência de prejudicialidade externa decorrente do Cumprimento de Sentença nº 0007576-62.2014.8.11.0037 e dos Embargos de Terceiro nº 0002798-10.2018.8.11.0037, bem como na necessidade de realização de prova pericial para esclarecer a exata localização da área usucapienda e sua eventual sobreposição com áreas em litígio em outros processos.

Assim, ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, embora o ordenamento jurídico privilegie a autocomposição como forma de solução de conflitos, a homologação judicial de acordos em ações que versam sobre direitos reais imobiliários exige cautela redobrada, especialmente quando há indícios de que a transação po
de
afetar direitos de terceiros ou gerar insegurança jurídica.

No caso em apreço, o próprio réu
Eloi
Vitório
Marchett
havia suscitado anteriormente que a posse da área que lhe pertencia (matrícula nº 5.495) foi judicialmente reconhecida em favor de
Taufick
Miguel
Chedick
, conforme se verifica no ID 109705819 dos autos originários.

Essa
circunstância, por si só, já levanta sérias dúvidas sobre a eficácia do acordo ora apresentado, pois o réu estaria transacionando sobre direito que, por força de decisão judicial transitada em julgado, não mais lhe assistiria.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, há conexão evidente entre o objeto desta ação de usucapião e o objeto dos Embargos de Terceiro nº 0002798-10.2018.8.11.0037, opostos em face do Cumprimento de Sentença nº 0007576-62.2014.8.11.0037. Naqueles autos, discute-se exatamente os limites e a extensão da área a ser reintegrada a
Taufick
Miguel
Chedick
(sucedido por Paulo Jorge Cardoso
Chedick
), área esta que, segundo os próprios réus, se sobrepõe àquela que os agravantes pretendem usucapir.

Nesse contexto, a homologação prematura do acordo, sem a resolução definitiva dos limites da área objeto do Cumprimento de Sentença, poderia gerar decisões conflitantes e insegurança jurídica, declarando-se o domínio dos agravantes sobre uma área cuja posse e limites ainda são objeto de disputa em outro processo.

Nesse sentido:

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – DIREITO À USUCAPIÃO QUE É ERGA OMNES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de usucapião tem eficácia erga omnes, ou seja, ultra partes, de modo que o processo não se volta à solução de litígio entre o autor e o proprietário registral; não dispensa instrução probatória e sequer autoriza, por exemplo, efeitos de revelia ou o julgamento antecipado da lide; e pela mesma razão, nos seus autos é inviável a homologação de acordo entre o autor e o proprietário registral acordando a transmissão originária
. A homologação judicial da transação em ação da espécie poderá importar em burla aos requisitos legais dos sistemas notarial, registral e, ainda, da tributação de imposto de transmissão incidente sobre negócios imobiliários.

(TJ-MT - AI: 10076786620238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Os agravantes argumentam que juntaram declarações de Paulo Jorge Cardoso
Chedick
e dos Irmãos Garcia Cid atestando que a área objeto do acordo não se sobrepõe às áreas discutidas nas ações conexas. Contudo, tais documentos particulares, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de esclarecimento técnico sobre a exata delimitação da área usucapienda, especialmente considerando a complexidade da situação fática e a existência de decisão judicial reconhecendo a posse da mesma área em favor de terceiro.

A prova pericial determinada pelo juízo de origem mostra-se, portanto, imprescindível para a segura homologação do acordo, pois somente através dela será possível verificar, com a necessária precisão técnica, a exata localização da área usucapienda e sua eventual sobreposição com as áreas em litígio nos processos conexos.

Quanto ao argumento de que o art. 356 do
Código de Processo Civil
autorizaria o julgamento parcial do mérito, com a homologação do acordo em relação à área da matrícula nº 5.495, observo que tal dispositivo pressupõe que a parcela do pedido a ser julgada antecipadamente esteja madura para julgamento, o que não ocorre no presente caso, diante das fundadas dúvidas sobre a sobreposição de áreas.

Por fim, embora seja compreensível a preocupação dos agravantes com a duração do processo, especialmente considerando a idade avançada de um deles (95 anos), tal circunstância, por si só, não autoriza a homologação de acordo que possa gerar insegurança jurídica ou afetar direitos de terceiros.

A prudência e o dever de cautela impõem que se aguarde o resultado da prova pericial já deferida, a fim de que a prestação jurisdicional seja não apenas célere, mas também segura e efetiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026